Tribunal: TJDFT
Processo: 0726151-44.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INICIAL ACOMPANHADA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. REQUISITOS DA BUSCA E APREENSÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA ANULADA.
1. O Decreto-Lei n. 911/1969 prevê que são documentos imprescindíveis para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo o contrato firmado entre as partes e a notificação da mora do devedor. Assim, verificado que constam dos autos tais documentos, não pode a ausência de registro do gravame junto ao DETRAN impedir o deferimento de liminar de busca e apreensão.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.